Tribunal: TJBA
Processo: 8056221-46.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056221-46.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUELI FALSONI CAVALCANTE Advogado(s): NILTON FALSONI CAVALCANTI AGRAVADO: OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (6) Advogado(s):BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. PREVENÇÃO JURISDICIONAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALTERAÇÃO ARTIFICIAL DE SEDE. PRÁTICA DE “FORUM SHOPPING”. DESVIO DA JURISDIÇÃO NATURAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a competência da 2ª Vara Empresarial de Salvador/BA para processar recuperação judicial proposta por METHA S.A. e outras sociedades empresárias do denominado Grupo Metha. Os agravantes sustentam a artificialidade da alteração da sede social para Salvador/BA e defendem a competência da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, em razão da existência de prevenção decorrente de processos anteriores envolvendo sociedades do extinto Grupo OAS, supostamente sucedido pelas recuperandas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o foro competente para o processamento da recuperação judicial do Grupo Metha é a Comarca de Salvador/BA ou a Comarca de São Paulo/SP, à luz do critério do “principal estabelecimento do devedor” previsto no art. 3º da Lei nº 11.101/2005; e (ii) estabelecer se há prevenção jurisdicional da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP em razão de recuperações e falências anteriores envolvendo o mesmo grupo econômico. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 3º da Lei nº 11.101/2005 deve ser interpretado sob enfoque funcional e econômico, considerando o centro de direção dos negócios e a efetiva concentração das atividades da empresa, e não meramente o endereço da sede formal constante dos atos constitutivos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o “principal estabelecimento do devedor” é aquele onde se localiza o centro de decisões empresariais, a administração, os principais contratos e a efetiva atividade econômica. No caso, a mudança da sede para Salvador/BA ocorreu de forma abrupta e próxima ao ajuizamento da recuperação judicial, sem que tenha havido alteração real da estrutura operacional, sendo São Paulo o centro histórico das atividades do grupo. O conjunto probatório evidencia tentativa de “forum shopping”, mediante alteração simulada da sede com o único propósito de escolher juízo mais favorável, em violação ao princípio do juiz natural, ao art. 6º, §8º, da Lei nº 11.101/2005 e à boa-fé processual. A 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP já processa ações envolvendo empresas do mesmo grupo econômico (antigo Grupo OAS), com decisões reconhecendo interdependência patrimonial e sucessão empresarial, o que atrai a prevenção jurisdicional nos termos do art. 6º, §8º da Lei nº 11.101/2005. A eleição do foro baiano, fundada em mudança formal desprovida de respaldo fático, deve ser desconsiderada, sob pena de subversão da lógica do processo concursal e prejuízo à efetividade da jurisdição especializada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A competência para o processamento da recuperação judicial deve observar o local do principal estabelecimento do devedor, entendido como o centro efetivo das atividades empresariais, e não apenas a sede formal registrada. A alteração recente e artificial da sede social com o objetivo de fixar foro mais favorável configura prática de “forum shopping” e deve ser desconsiderada. A existência de vínculo econômico, patrimonial e processual com empresas anteriormente submetidas à recuperação ou falência atrai a incidência da regra de prevenção do art. 6º, §8º, da Lei nº 11.101/2005. A boa-fé processual e o princípio do juiz natural impõem o reconhecimento da competência do juízo prevento quando comprovada a simulação de atos societários para manipulação da jurisdição. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 3º e 6º, §8º; CPC, art. 77, I a III. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 146.579/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, S2, j. 09.11.2016, DJe 11.11.2016; AgInt nos EDcl no CC 172.719/RS, Rel. Min. Raul Araújo, S2, j. 20.10.2020, DJe 27.10.2020; TJPR, CC 1605387-5, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 03.05.2017; TJ-AL, AI 0806096-40.2018.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 18.12.2023; TJ-PA, AI 0810375-94.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha, j. 06.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056221-46.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante SUELI FALSONI CAVALCANTE e como apelada OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (6). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da revisora.